Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704029-31.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PEDRO AUGUSTO WARLET REIS BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de Id. 31127353, o demandante noticia que "foi nomeado, administrativamente" e, por isso mesmo, pede que o processo seja extinto com fundamento no art. 487, inc. II, "a", do CPC, por "reconhecimento tácito do pedido". Não é, porém, o caso de acolher qualquer pretensão nesse sentido. Primeiro porque o processo já teve o mérito julgado, estando esgotada a jurisdição desta Corte quanto à matéria. Segundo porque não há maiores elementos nos autos que possam justificar a conclusão defendida pelo autor. Terceiro porque a discussão dos presentes autos diz respeito à existência de suposta preterição, a qual não restou comprovada, conforme julgamento desta Corte. INDEFIRO, portanto, o pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora